Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031127-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 015.992.481-23 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO DE VALOR ANTES DA CITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Houve falha na prestação de serviço, ante a ausência de recebimento de valor descontado em conta do reclamante, após tentativa de saque.

2.
A parte reclamada cumpriu espontaneamente a obrigação ao restituir o valor descontado, antes mesmo da citação, não havendo que se falar em restituição de valor (indenização material).

3
. Em que pese o transtorno ter perdurado menos de dez dias, em referido ínterim, o reclamante procurou solucionar o impasse administrativamente, no entanto, a reclamada optou por permanecer inerte, obrigando o consumidor a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto.

4.
Quando a conduta da prestadora de serviço é de resistência à reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor se submeta a um calvário para o fim de obter o seu direito, tem-se caracterizado o dano moral.

5.
Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, acompanha os julgados havidos em casos semelhantes de falha na prestação de serviço analisados por esta Turma.

6.
Sentença reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais.

7.
Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamante REINALDO ALVES DA COSTA em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, negando os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada PICPAY suscitou, preliminarmente, impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023